Tribunal: TJDFT
Processo: 0704664-53.2017.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704664-53.2017.8.07.0006 APELANTE: EDNA PEREIRA DOS SANTOS COSTA APELADO: MAURICIO GONCALVES DA COSTA DESPACHO Renove-se a intimação do apelado, informando-o clara e expressamente sobre o falecimento do seu advogado e da necessidade dele constituir novo causídico no prazo de 15 dias, sob pena do processo seguir à sua revelia. Verifique a Secretaria se o endereço no id 28892109 é o único que consta dos autos. Em caso afirmativo, para ele deve ser remetida a correspondência ou para ele e outro, se houver. I. Brasília, 12 de janeiro de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator